Tribunal: TJDFT
Processo: 0745875-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. EMPRESA INTERMEDIADORA. MAX MILHAS. DIFERENÇA TARIFÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE RESERVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Remarcação de passagens por meio de empresa de milhagem intermediadora. Na forma do art. 30 do CDC, a oferta que vincula é aquela: “suficientemente precisa (...) com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados”. Para que seja confirmada a compra e marcação de passagem, especialmente quando há negociação por e-mail com a agência de viagem, é necessário que haja a confirmação da data, itinerário, horário e preço. Não há prova de confirmação de compra. O documento de ID. 35900042 – pág. 01 indica que a conclusão do contrato dependia de retorno positivo da companhia aérea, que não ocorreu. Assim, não há dever jurídico, nem ilícito a suportar pedido de indenização. Precedente na Turma (Acórdão 1368385, 07456069220208070016).
3 – Danos morais. O cancelamento de reserva de passagem aérea cuja compra sequer foi finalizada não representa violação a direitos da personalidade, de modo que não há direito à indenização pleiteada. Precedente na Turma. (Acórdão n.1110714, 07522773920178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J